Tribunal: STF
Processo: MS 39089
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. WRIT A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Maria Aparecida Fontana contra ato do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0001429-26.2023.2.00.0000, que não conheceu seu pedido e determinou o arquivamento do feito com base na “impossibilidade de intervenção do CNJ em demanda com notório caráter individual e afeta à autonomia do Tribunal”, bem como diante da ausência de flagrante ilegalidade.



    A impetrante informa que atua como tabeliã interina junto ao Ofício do Terceiro Tabelionato de Notas de Teófilo Otoni e argumenta que a autoridade apontada como coatora não pode “limitar-se  à seleção daquilo que irá intervir ou não, a pretexto de autonomia dos Tribunais”. 



    Alega que, agindo em flagrante ilegalidade, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio da Resolução nº 1.025/2023, determinou a desinstalação do referido ofício, com data fixada para 3 de abril de 2023. Aduz que peticionou ao CNJ contra a desinstalação, com fundamento na regra de transição prevista na Lei Complementar Estadual nº 166/2022 (art. 9° e §1º), que impede a desinstalação da serventia por estar relacionada no concurso vigente e, também, com base em entendimento do STF quanto à preservação do concurso público em andamento nas hipóteses de extinção de serventias extrajudiciais. 



    A decisão administrativa do CNJ, segundo a impetrante, estaria em desconformidade com o entendimento da Suprema Corte na ADI 2.415, no sentido de que os efeitos do julgado não atingiriam serventias oferecidas em concurso púbico vigente, de modo a preservar o certame na hipótese de extinção do serviço notarial e de registro. 



    Por tais razões, requer no presente writ, em sede liminar, a ”suspensão da ordem de desinstalação do Tabelionato do 3º Ofício de Notas da Comarca de Teófilo Otoni, até decisão final de mérito”. Ao final, pretende “seja concedida a segurança, para que se imponha ao Conselho Nacional de Justiça o conhecimento e julgamento da matéria posta no Procedimento de Controle Administrativo 0001429-26.2023.2.00.0000”.



    O CNJ prestou informações, narrando que a impetrante é tabeliã interina do Oficio do Terceiro Tabelionato de Notas de Teófilo Otoni/MG, cuja desinstalação foi determinada pelo TJMG, conforme Lei Complementar Estadual 59/2001, alterada pela Lei Complementar Estadual 166/2022. Informou que não vislumbrou ilegalidade na atuação do TJMG, porquanto o art. 9° e §1º da LC 166/2022 “seria direcionado aos casos de acumulação de serviços notariais e de registro relacionados em concurso vigente”, e não de desinstalação de serventia. Aduziu que não compete ao CNJ emitir juízo acerca da constitucionalidade de norma estadual nos autos do PCA nº 0001429-26.2023.2.00.0000 e que, no âmbito do processo administrativo, o prazo para interposição de recurso ainda não teve início. Afirmou descaber ao CNJ interferir em interesses meramente particulares, econômicos e patrimoniais (doc. 18).



    A União pugnou pela denegação da ordem. Aduziu que não compete ao STF apreciar deliberação negativa do CNJ e que a decisão objeto da presente impetração não conheceu procedimento de controle administrativo e determinou o seu arquivamento liminar, de modo que não houve, na espécie, decisão substitutiva à orientação adotada pelo TJMG. No mérito, alegou que a requerente pretende que o CNJ atue na preservação de seus interesses particulares, em detrimento da organização e divisão judiciárias do Tribunal de Justiça, ao inverso do que determina o Enunciado Administrativo CNJ 17/2018. Afirmou, ainda, que, na condição de interina, a impetrante sequer teria legitimidade ou interesse para adotar qualquer medida a fim de impedir a desinstalação da serventia, uma vez que sua situação jurídica no Ofício do Terceiro Tabelionato de Notas de Teófilo Otoni é precária, “podendo inclusive ocorrer sua dispensa a qualquer tempo, sem lhe gerar direito algum”. Sustentou que a regra de transição mencionada pela impetrante é aplicável aos casos de acumulação de serventias, e não à hipótese de desinstalação, como ocorre no caso em exame. Assim, inexistente flagrante ilegalidade ou abuso de poder, descaberia a intervenção desta Suprema Corte em decisões do CNJ. Ao final, teceu as seguintes considerações:



    “Destaque-se que apesar de constar na relação de serventias publicadas quando da abertura do concurso público em andamento (Edital nº 01/2019), sua desinstalação não fica impedida, pois se estará dando cumprimento à lei e os candidatos serão cientificados antes da realização da audiência de escolha, o que não acarretará prejuízo ao concurso público.” (doc. 19)



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela concessão parcial da ordem, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NÃO CONHECIDO. ARQUIVAMENTO. PLEITO DE NATUREZA INDIVIDUAL. EXIGÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA DO CNJ PARA EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. 



    1. O entendimento do Conselho Nacional de Justiça de restringir o acesso de pleitos de natureza individual àquele órgão contraria a norma do art.103-B, § 4º, II, da Constituição Federal, que atribui ao Conselho competência para apreciar, mediante provocação, a legalidade de atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário. 



    2. O Tribunal de Justiça local é competente para conhecer originalmente de pedido formulado na via mandamental contra ato praticado em seu âmbito administrativo.



    — Parecer pela concessão parcial da ordem.” (doc. 24)



    É o Relatório. DECIDO.



    Ab initio, defiro o ingresso da União no presente feito (artigo 7°, II, da Lei n. 12.016/2009). 



    Compulsando-se os autos, verifica-se que o mandamus foi impetrado contra decisão do Conselho Nacional de Justiça, exarada em Procedimento de Controle Administrativo, que não conheceu o pedido, com base na “impossibilidade de intervenção do CNJ em demanda com notório caráter individual e afeta à autonomia do Tribunal”. 



    Há aqui, portanto, preliminar insuperável, que impede o enfrentamento do mérito do writ por este Supremo Tribunal Federal. Trata-se da incognoscibilidade de mandado de segurança impetrado contra ato negativo do Conselho Nacional de Justiça. Assim, no caso sub examine, a despeito das teses ventiladas sobre a ilegalidade da conduta do CNJ e do TJMG, não se instaura a competência desta Corte. 



    É que o mandamus se volta contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que não conheceu Procedimento de Controle Administrativo. Tal cenário revela, indubitavelmente, hipótese de decisum com nítido caráter negativo, de modo que a deliberação do CNJ não substitui o ato inicialmente praticado pelo TJMG, não podendo este se sujeitar ao controle desta Suprema Corte na via mandamental. 



    Deveras, tratando-se de decisões negativas dos órgãos de controle, como o CNJ e o CNMP, que não determinam, ordenam, invalidam, substituem ou suprem atos ou omissões imputáveis aos órgãos que proferiram as decisões impugnadas perante aqueles conselhos, os atos administrativos originariamente questionados devem – se for o caso – ser impugnados na instância competente, não atraindo a competência do Supremo Tribunal Federal.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as decisões negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à análise do Supremo Tribunal Federal em sede de mandado de segurança. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    2. Não foi evidenciada manifestação desarrazoada por parte do CNJ ou qualquer hipótese justificadora da intervenção excepcional do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38.406 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    III - O Supremo Tribunal Federal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38.202 AgR, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 09/12/2022)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. DIREITO INDIVIDUAL. NÃO CONHECIMENTO DO PCA. DECISÃO COM NÍTIDO CARÁTER NEGATIVO. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE REVISITAÇÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDER TANTUM. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO CNJ 17/2019. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. PREJUÍZO DA ARGUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO NORMATIVO ABSTRATO E GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266 STF. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM COMPETÊNCIA DO CNJ. ARTIGO 103-B, §4°, I, CF/88. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de inexistir competência originária desta Corte quando o mandado de segurança for impetrado contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Descabe a impetração do mandamus, sob pena de se transformar o STF em instância revisional de todos os atos administrativos praticados pelo CNJ, órgão técnico-especializado com envergadura constitucional. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte. 



    2. In casu, o writ volta-se contra decisão colegiada do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, que não conheceu do Procedimento de Controle Administrativo e não analisou, consectariamente, o tema de fundo da controvérsia, revelando nítida hipótese de decisão com caráter negativo, sem qualquer excepcionalidade apta a destoar do referido entendimento consolidado desta Corte. 



    (...)



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Arguição de Inconstitucionalidade não conhecida.” (MS 35.974 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/05/2020)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Representação por excesso de prazo. Arquivamento. Ausência de teratologia. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 



    1. Segundo a remansosa jurisprudência do STF, a mera reiteração das teses articuladas na inicial não é suficiente para infirmar a fundamentação da decisão agravada, incidindo na espécie o óbice da Súmula nº 287/STF. Precedente. 



    2. Consoante assentado no decisum, com suporte em sólidos precedentes da Corte Suprema, ‘[o] pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal’ (MS nº 27.712/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/9/11). 



    3. In casu, o ato concreto praticado pelo CNJ relativamente à ora impetrante consiste em deliberação negativa, não tendo o condão de determinar, ordenar, invalidar, substituir ou suprir atos ou omissões eventualmente imputáveis ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 37.988 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/02/2022)



 



    Ausente, portanto, a competência do STF para o julgamento da demanda sub examine, descabe o pronunciamento sobre qualquer outra questão de mérito suscitada pela impetrante, devendo a sua pretensão ser levada ao conhecimento do órgão jurisdicional adequado para o julgamento da matéria.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, na forma dos artigos 21, § 1º, e 205 do Regimento Interno desta Corte, por ser manifestamente inadmissível. 



    Custas pela impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente